Tribunal: TJDFT
Processo: 0700682-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700682-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA ANTUNES BARRENSE, SAMANTA LEON ANTUNES BARRENSE LATERCA DE ALMEIDA REPRESENTANTE: MARIA ANTUNES BARRENSE IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 19a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DF D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pelas impetrantes contra decisão desta Relatora que indeferiu a inicial do mandado de segurança, com fundamento no art. 10, caput, da Lei no 12.016/2009 c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, julgando extinto o mandamus sem resolução do mérito. Sustentam as recorrentes que o artigo 10 da Lei 12.016/2009 não pode ser invocado para justificar a extinção do processo após o Magistrado haver feito juízo de mérito do direito na lide mandamental. Afirmam que o referido artigo diz respeito aos pressupostos de admissibilidade específicos do mandado de segurança, relacionados aos requisitos constitucionais do instituto e condições processuais, não comportando considerações sobre o mérito. Asseveram que a decisão que faz análise do mérito e, mesmo assim, indefere a inicial, termina por subverter a ordem processual e impedir o regular trâmite do mandado de segurança, cerceando, ainda, a atuação do Ministério Público, que é obrigatória na referida ação mandamental. Requerem: “a) o recebimento e autuação da presente Apelação no mandado de segurança e da documentação em anexo; b) a concessão da medida liminar pleiteada inaldita altera pars com efeito suspensivo ativo, a fim de determinar-se: b.1) a suspensão da execução das primeiras decisões monocráticas proferidas pelo juiz de direito da 19a vara cível de Brasília - DF; b.2) a cassação da decisão majoritária da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos o MS no 0700682-44.2020.8.07.000, a fim de que, assim, proceda aquele órgão fracionário ao imediato julgamento do mandamus interposto, de sorte a preservar o princípio da colegialidade, ensejando a manifestação dos demais integrantes do órgão fracionário sobre a tese pessoal da Relatora, e, da mesma forma, o acesso do Ministério Público à via excepcional relativamente à questão meritória de tais irresignações; c) a distribuição ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios; d) após o deferimento da liminar inaudita altera pars, a requisição de informações à autoridade apontada como coatora; e) a intimação do Ministério Público na qualidade de custos legis; f) a concessão da segurança, confirmando-se a liminar requerida no item “b” supra, determinando-se a suspensão da execução das primeiras decisões monocráticas proferidas pelos juízes da 19a vara cível de Brasília – DF; bem como que no mérito este Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, se digne a conceder a segurança, também, no sentido de se anular a decisão judicial TERATOLÓGICA prolatada nos autos do processo no 0046508-93.2004.8.07.0001, que tramita na 19a Vara Cível de Brasília - DF, que determinou a adjudicação e a imissão na posse de terceiro estranho à União Federal e aos legítimos ocupantes no bem de família das Impetrantes, na conformidade da prescrição legal do NCPC.” (ID 13693080). É o relato do necessário. DECIDO. Preliminarmente, não conheço do presente recurso denominado de apelação, por violação aos princípios da taxatividade e da singularidade. Com efeito, em se tratando de mandado de segurança, cujo regramento específico está contido na Lei 12.016/2009, a apelação é recurso cabível unicamente contra sentença de indeferimento da inicial proferida por juiz de primeiro grau, conforme disposto no artigo 10, parágrafo 1o, da Lei 12.016/2009: “Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. § 1 Do indeferimento da inicial pelo juiz de primeiro grau caberá apelação e, quando a competência para o julgamento do mandado de segurança couber originariamente a um dos tribunais, do ato do relator caberá agravo para o órgão competente do tribunal que integre.” No caso, o recurso de apelação foi interposto contra decisão desta Relatora que indeferiu a inicial da ação originária de mandado de segurança, de competência da Câmara Cível. Conforme expressa previsão legal, o recurso cabível contra decisão monocrática de Relator que indefere a inicial do mandado de segurança em sede de competência originária do Tribunal é o agravo interno. De acordo com o princípio da taxatividade recursal, somente lei poderá criar recursos no sistema processual civil brasileiro, de modo que as partes não podem, ao seu alvedrio, criar ou modificar recursos no contexto de seus interesses pessoais. Por sua vez, o princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso, ou unirrecorribilidade, consagra que, para cada decisão a ser atacada, existe um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. Nesse sentido, a interposição de apelação no lugar do agravo interno caracteriza erro grosseiro que viola texto expresso de lei, não havendo que se falar sequer em aplicação do princípio da fungibilidade recursal. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada no sentido de que “A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar.”[1], situação que não ocorre no presente caso. Este eg. Tribunal já enfrentou a questão, firmando posicionamento no mesmo sentido do ora exposto. Confira-se: “CONSTITUCIONAL. HABEAS DATA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. APELAÇÃO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos do art. 1021 do CPC/2015, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Por sua vez, o art. 265 do RITJDFT dispõe que caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão Colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Em se tratando de habeas data, processo de competência originária do Tribunal, o recurso apropriado da decisão que indefere a inicial é o agravo interno, não havendo margem para a equivocada interpretação da Lei no 9.507/07 de que o recurso cabível seria a apelação. 3. Consoante consolidada doutrina e jurisprudência, são exigidos três requisitos: a) dúvida objetiva sobre qual o recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro e c) que o recurso erroneamente interposto tenha sido interposto no prazo do recurso adequado. Ausente qualquer destes pressupostos, não incide o princípio da fungibilidade. 4. Apelação não conhecida.”(Acórdão 995507, 20160020095057HBD, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 14/2/2017, publicado no DJE: 20/2/2017. Pág.: 150-152)” Assim, ausente se faz o requisito intrínseco da adequação do recurso, que se revela impróprio à espécie em comento, por não se cuidar, no ponto, de sentença proferida por juiz de primeiro grau, mas sim de decisão de Relator em sede de ação de competência originária, restando, portanto, evidente sua inadmissibilidade. Logo, a interposição de recurso diverso do preconizado em lei configura erro inescusável, inviabilizando o seu conhecimento. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora [1] (AgInt no REsp 1743653/CE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018)